Tribunal: TCU
Processo: 023.280/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Atos de Aposentadoria

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, na presente fase, do monitoramento de determinação expedida por meio do Acórdão 13717/2023-TCU-Primeira Câmara , que reconheceu o registro tácito do ato no 98816/2018 e determinou a adoção de providências com vistas à sua revisão de ofício, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. autorizar a AudPessoal a, cumpridos os termos deste acórdão, arquivar os presentes autos, tendo em vista a inviabilidade de proceder-se à revisão de ofício do ato de concessão inicial de aposentadoria a Nelma Lacerda Wanderlei (ato no 98816/2018), dado o esgotamento do prazo decadencial para tanto.